Tribunal: TJSP
Processo: 1000331-30.2023.8.26.0334
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Apelação. Ação revisional de contrato bancário. Financiamento de veículo. Sentença de parcial procedência. Recurso de ambas as partes.
1. Inépcia das razões recursais. Nulidade do seguro que já foi reconhecida em sentença. Tarifa de avaliação de bem e título de capitalização que não foram questionados na petição inicial e que sequer estão previstos no contrato. Recurso da autora não conhecido

Ementa:
Apelação. Ação revisional de contrato bancário. Financiamento de veículo. Sentença de parcial procedência. Recurso de ambas as partes.
1. Inépcia das razões recursais. Nulidade do seguro que já foi reconhecida em sentença. Tarifa de avaliação de bem e título de capitalização que não foram questionados na petição inicial e que sequer estão previstos no contrato. Recurso da autora não conhecido nestes pontos.
2. Tarifa de cadastro. Incidência do encargo admitida somente no início da relação contratual, o que é o caso, mas desde que não seja verificado abuso. O encargo, no valor de R$ 1.700,00, representa 13,19% do crédito líquido financiado, de R$ 12.886,40, o que onera sobremaneira o consumidor, além de se mostrar desproporcional à facilidade tecnológica contemporânea para cadastramento, obtenção e análise instantânea dos dados dos clientes. Entendimento consoante os recursos repetitivos (REsp 1.251.331/RS e 1.255.573/RS). Súmula 566 do STJ. Nulidade da cláusula reconhecida, a impor a restituição do valor cobrado.
3. Tarifa de registro de contrato. Prestação do serviço comprovada. Precedente do STJ (REsp no 1.578.553).
4. Seguro prestamista. Instituição financeira que não demonstrou ter oportunizado à parte autora a livre escolha de seguradora de sua preferência. Venda casada (art. 39, inc. I, do CDC). Ilegalidade da cobrança. Precedente do STJ (REsp nos 1.639.259/SP e 1.639.320/SP).
5. Sentença reformada, para condenar a ré à restituição da tarifa de cadastro, com acréscimo de correção monetária desde os desembolsos (Súmula 43 do STJ) e de juros de mora a contar da citação (art. 405 do CC), facultada compensação pela ré com o saldo devedor do contrato. Recurso da ré desprovido, provido parcialmente o da autora na parte conhecida.